Tribunal: STF
Processo: RE 1365391
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PACTUAÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI ESTADUAL Nº 10.254/1990 - NULIDADE DA RENOVAÇÃO DO VÍNCULO APÓS O PRAZO MÁXIMO LEGALMENTE PREVISTO - CONTINUIDADE ININTERRUPTA DA RELAÇÃO JURÍDICA COM CONTRATAÇÕES REGIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 18.185/2009 - PERSISTÊNCIA DA APLICABILIDADE DOS PRECEDENTES VINCULANTES RE Nº 658026 (TEMA 612), RE Nº 705140 (TEMA 308) E RE Nº 765320 (TEMA 916) - RELAÇÃO JURÍDICA COM CARÁTER PERENE E CONTINUADO QUE EXTERNA BURLA A REGRA DO CONCURSO PÚBLICO - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA INCOMPATÍVEL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO - EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS PERCEBIDOS PELO CONTRATADO IRREGULARMENTE - RESTRIÇÃO AO SALÁRIO EM CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO E DEPÓSITOS DO FGTS – AUSÊNCIA DE PEDIDO. Os arts. 926 a 928, da Lei Federal nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil brasileiro) instituem e disciplinam o denominado “Sistema Jurisprudencial”, cuja finalidade é buscar maior estabilidade, integridade e coerência na atividade judicante, seja no âmbito interno dos Tribunais, seja no âmbito de todo o Poder Judiciário pátrio unitariamente considerado. “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.” (tese fixada no precedente vinculante nº RE nº 658026, Tema 612 do STF). “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.” (tese fixada no precedente vinculante nº RE nº 705140, Tema 308 do STF). “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (tese fixada no precedente vinculante nº RE nº 765320, Tema 916 do STF, em reafirmação da tese fixada no Tema 308 do STF). No período da contratação temporária regido pela Lei Estadual nº 10.254/1990, há nulidade do vínculo quando ultrapassado o prazo legalmente fixado como a duração máxima do pacto de natureza efêmera, fazendo jus o contratado, relativamente ao intervalo alcançado pela invalidade, mas não pela prescrição quinquenal, apenas ao recebimento de salário por contraprestação aos serviços efetivamente prestados à Administração Pública e o depósito do FGTS. Conforme julgamento da ADI 1.0000.16.074933-9/000 pelo Órgão Especial deste TJMG, que reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos da referida lei, modulando os efeitos da decisão, o contrato temporário regido pela Lei Estadual nº 18.185/2009, firmado até 31 de dezembro de 2017, produz seus regulares efeitos. Contudo, na hipótese de relação jurídica iniciada sob a égide da Lei Estadual nº 10.254/1990 e continuada, sem nenhuma interrupção, na égide da Lei Estadual nº 18.185/2009, é impositivo o reconhecimento da nulidade dos pactos regidos por essa última legislação. O advento da Lei Estadual nº 18.185/2009, por si só, não tem o condão de validar a situação jurídica efetivamente existente entre as partes, cujo caráter sucessivo, perene, ininterrupto e continuado demonstra a intenção de burlar a regra do concurso público, revelando circunstância incompatível com o ordenamento jurídico pátrio. A ausência de pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de saldo de salário e FGTS, obsta a concessão dessas verbas, sob pena de julgamento extra petita.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 7º, IX; 37, II, § 2º; e 39, § 3º, da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido.



    O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento de mérito do RE 658.026-RG, sob a sistemática da repercussão geral, assentou, entre outros pontos, que o conteúdo jurídico do art. 37, IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: (i) os casos excepcionais estejam previstos em lei; (ii) o prazo de contratação seja predeterminado; (iii) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; (iv) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração (Tema 612).



    O STF, ao apreciar o RE 765.320-RG, também sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS (Tema 916).



    O Tribunal de origem não divergiu dessa orientação.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator